Tribunal: CARF
Processo: 10983.906660/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906660/2014-47
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.609 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

BRF S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde que
destinadas à preservação da qualidade do produto.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS ACABADOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade
para as despesas com fretes para transferência, entre estabelecimentos da
mesma empresa, de produtos acabados. Não se trata de insumo do processo
produtivo e nem de operação de venda.
PROVAS. APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Consideram-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, sendo que a prova documental será apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual (arts. 16, § 4o, e 17, do Decreto no 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial, para não admitir o crédito sobre despesas de frete de produtos acabados
entre estabelecimentos, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Semíramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906660/2014-47
Fl. 6587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906660/2014-47

no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório

Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 6.286 a 6.302), e pelo contribuinte (fls. 6.335 a 6.365), contra o
Acórdão no 3302-008.009, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 6.248 a 6.284), sob a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é produzida com a
finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico especializado da autoridade
julgadora.
O indeferimento da produção da prova pericial não configura vício de nulidade da
decisão, se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova era
prescindível para a formação de sua convicção sobre os fatos controversos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Não comprovado pelo contribuinte a legitimidade do direito creditório pleiteado, apesar
da oportunidade que lhe foi dada mediante diligência realizada, não é possível deferir-
lhe o pleito.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das referidas contribuições.
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE
AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO
É vedado por lei o desconto de créditos, a partir de agosto de 2004, relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004.
Fl. 6588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906660/2014-47

PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE UNIFORMES. DIREITO
DE CRÉDITO INEXISTENTE.
Em relação a despesas com aluguel de bens utilizados na atividade produtiva da
empresa, a legislação de regência somente permite a tomada de créditos em relação a
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica. Na legislação de regência não há
permissivo para tomada de crédito em relação a despesas com aluguel de uniformes.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. ART. 34 DA LEI 12.058/09
A recorrente não fazia jus ao crédito, pois enquadrava- se na exceção à regra, prevista
no § 1° do art. 34 da Lei n° 12.058/09, qual seja, industrializava os produtos das
posições 01.02. 1.03 e 1.05.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS. EMBALAGENS
Os pallets e embalagens são utilizados para proteger a integridade dos produtos,
enquadrando-se no conceito de insumos.
CRÉDITOS. INSUMOS. PEÇAS E PARTES. ÓLEO, ADITIVOS E GRAXAS.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Bens utilizados para viabilizar o funcionamento do maquinário utilizado no processo
produtivo, enquadram-se no conceito de insumos para fins de creditamento.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade,
invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado ... em rejeitar as preliminares arguidas. No mérito
... em dar provimento parcial ao recurso, para reverter à glosa em relação à aquisição de
Pallets, de embalagens, de partes e peças, de óleos, de aditivos, de fluídos, de graxas, de
lenha e em relação aos fretes de produtos acabados.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 6.307 a 6.313), a
PGFN defende a impossibilidade de tomada de créditos sobre (1) embalagens para transporte de
produtos e (2) fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma firma.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 6.322 a 6.334).
Ao seu Recurso Especial, incialmente não foi dado seguimento (fls. 6.473 a
6.484), sendo que, em razão de Agravo (fls. 6.492 a 6.507), foi admitida (fls. 6.552 a 6.562) a
discussão relativa à “necessidade de análise das provas (laudo pericial) juntadas com o recurso
voluntário".
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 6.571 a 6.584).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 6589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906660/2014-47

Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiais, na parte admitida.
No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como há tempo já o tem
feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ,
mas sim, um intermediário, hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer,
“cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem
normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa
transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto.
Recurso Especial da PGFN em tudo similar a este, em Processo da mesma
empresa (o mais que conhecido fabricante das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê, dentre
outras), foi objeto de julgamento por esta Turma em 15/04/2021, sendo que me utilizo do
Acórdão no 9303-011.408, de relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, como
razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa.
Fl. 6590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906660/2014-47

EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde
que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Voto
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Quanto às embalagens (pallets e big bags), é de ser negado provimento. Esta Turma já
assentou entendimento unânime que em se tratando em embalagens que tem por fito a
preservação de alimentos, reveste-se a mesma da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização
das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não
são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens
exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por
conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto.
Nesse sentido decidimos recentemente nos arestos ... Todos versando acerca de
embalagens de transporte de produtos alimentícios.
No que tange ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa (normalmente, centros de distribuição) cito ainda o Acórdão no 9303-011.297,
de 17/03/2011, que teve como redator o ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes para transferência de produtos acabados. Não se trata de
insumo do processo produtivo e nem de operação de venda.
No que se refere ao Recurso Especial do Contribuinte, o que aqui nos foi
trazido à apreciação não foi o conceito de insumo, e sim a necessidade de apreciação de Laudos
Técnicos trazidos somente com o Recurso Voluntário, quando o deveria ter sido na Manifestação
de Inconformidade, sob pena de preclusão.
São dois Laudos (o primeiro detalha o processo produtivo), bastante extensos
(fls. 1.681 a 2.069 / 2.070 a 5.927), sendo que, em relação a eles, o contribuinte diz, em seu
Recurso Voluntário (fls. 1.608 e 1.609):
“... a Recorrente reitera que providenciou a confecção, por empresa especializada de
laudos detalhando (i) todo o seu processo produtivo; (ii) todos os insumos nele
utilizados; e (iii) em que medida cada um desses bens e serviços foram empregados.
Objetivamente, nos laudos específicos são respondidos os seguintes questionamentos
por engenheiros mecânicos e químicos, vinculados ao Instituto de Tecnologia de
Alimentos (órgão da Secretaria de Agricultura e Alimentos do Governo do Estado de
São Paulo) o bem ou serviço é destinado à consecução da atividade econômica do
estabelecimento? É essencial ao processo produtivo? Apresenta vida útil acima de um
ano? É parte ou peça de equipamento? É combustível ou lubrificante?
Fl. 6591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906660/2014-47

Conjugando-se a descrição detalhada do bem ou serviço, o ciclo produtivo no qual é
inserido, assim como a opinião técnica e especializada acerca da sua função na atividade
da Recorrente, é possível, de forma inequívoca, constatar se a glosa realizada pela d.
Fiscalização é adequada ou não.
Pois bem, a fim de facilitar o trabalho desta e. Câmara Julgadora em razão do tamanho
do laudo final produzido, a Recorrente apresenta todos os laudos individuais
observando a segregação empregada pela própria d. Fiscalização na planilha de fls. 593,
aba "não "insumo", coluna Q - "motivo da glosa".”
A título exemplificativo, veja-se a seguinte situação ...”
Vejamos o que diz a legislação a respeito:
Lei no 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, ressalvadas as exceções do § 4o do Decreto no 70.235/72, nas quais o
presente caso não se enquadra, as provas (a cargo da interessada) deverão ser apresentadas até a
Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão.
Os contribuintes alegam muito que devem ser apreciadas as provas
apresentadas com o Recurso Voluntário em razão do princípio da verdade material, mas este não
é absoluto, a ponto de permitir a inércia a quem cabe produzir as provas, contrariando expressa
disposição legal, além do que, é vasta a jurisprudência do CARF e desta Turma não admitindo a
apresentação extemporânea, conforme exemplificado pelo Acórdão no 9303-010.005, de
22/01/2020, de relatoria do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE.
As instâncias de julgamento não são obrigadas a apreciar laudo técnico apresentado
após a apreciação da manifestação de inconformidade. Não há que se falar em prejuízo
ao amplo direito de defesa e muito menos ao princípio da verdade material, na medida
em que laudo técnico não é elemento de prova. Para que os elementos de provas sejam
apreciados tem que se demonstrar a ocorrência de uma das exceções previstas no § 4o
do art. 16 do PAF.
Fl. 6592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906660/2014-47

À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional, para não admitir o crédito sobre despesas de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, e por negar provimento ao interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 6593
DF CARF MF
Documento nato-digital